Tribunal: TJES
Processo: 5000257-18.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-18.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: EDVALDO BENTO DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000257-18.2023.8.08.0039

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO: EDVALDO BENTO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresado com cobrança enviada pela recorrente, decorrente de fatura de cartão de crédito emitido pela empresa, mas não reconhece a contratação ou utilização do plástico. Discorre que recebeu notificação do SCPC quanto a existência de débito em seu nome junto à demandada. Assim sendo, requer a declaração da inexistência de débito entre as partes e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de débito entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela validade da cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço, em decorrência da efetiva contratação e utilização do cartão de crédito emitido pela empresa. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito pelo consumidor, tampouco que as transações foram efetivamente realizadas pela parte, restando indevida a cobrança realizada e a inscrição do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar a ocorrência de fraude na emissão de seu cartão de crédito, como ocorrido no caso dos autos, restando inequívoca a falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo auferido pelo consumidor.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do recorrido em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse contexto, analisando os autos, verifico que o Demandado não anexou à peça de defesa nenhum documento hábil a comprovar a contratação, por parte do Demandante, do serviço discriminado acima.

E assim o digo porque a contestação veio acompanhada, tão somente, de telas sistêmicas com os dados do suposto cartão de crédito e das transações realizadas (id 20210224).

Ou seja, não foi acostado qualquer documento apto a demonstrar, de forma inequívoca, a aquisição do serviço de cartão de crédito ora em discussão.

[...]

Chama atenção, ainda, o fato de que as três compras foram efetuadas em Uberlândia, cidade localizada em Minas Gerais, e não em Pancas, local de residência da parte autora.

Desta feita, tem-se que, apesar de afirmar que a parte autora contratou o serviço, o Requerido não apresentou nenhum contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes que justificasse as cobranças realizadas.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)